Tribunal: TJSP
Processo: 0000790-02.2013.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – INADMISSIBILIDADE – DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE RESULTARAM EM BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO.
1. Não há qualificar como irrazoável ou teratológica a avaliação do

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO – INADMISSIBILIDADE – DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO QUE ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE RESULTARAM EM BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO.
1. Não há qualificar como irrazoável ou teratológica a avaliação do administrador, que reputou preenchidos os requisitos do art. 24, XIII, da Lei no 8.666/93, necessários à dispensa da licitação para contratação do Instituto corréu, amparada por parecer jurídico favorável.
2. Contratação direta de serviços técnicos profissionais especializados. Exceção à regra do princípio da obrigatoriedade da licitação. Serviços de advocacia e assessoria técnica para defesa de interesses do Município. Serviços prestados. Obrigação de meio, não de resultado.
3. Dispêndio de valores pagos ao Instituto pela prestação dos serviços contratados que não se confunde com a atuação do contratado na defesa dos interesses do Município. Ausente demonstração de que os advogados do IBRAMA deixaram de atuar com diligência na prestação dos serviços contratados ou não empregaram os recursos disponíveis na busca do êxito almejado e nem tampouco que agiram com a intenção de causar prejuízo ao erário ou de se beneficiarem indevidamente em detrimento do Município. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.